Tribunal: TJSP
Processo: 2293428-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão contratual em fase de cumprimento de sentença – Não acatamento de renúncia de mandato – Cientificação a mandante comprovada – E-mails recebidos e envio de carta com aviso de recebimento ao mesmo endereço constante da procuração outorgada –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão contratual em fase de cumprimento de sentença – Não acatamento de renúncia de mandato – Cientificação a mandante comprovada – E-mails recebidos e envio de carta com aviso de recebimento ao mesmo endereço constante da procuração outorgada – Requisito do artigo 112 do CPC preenchido – Decisão reformada – Recurso provido.